Tribunal: TJBA
Processo: 8021696-09.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021696-09.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAILSON PEREIRA DA HORA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. PROMOÇÃO INVESTIGADOR DE POLÍCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE INTERSTÍCIO MÍNIMO DE 6 (SEIS) ANOS ININTERRUPTOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CLASSE. SÚMULAS DE Nº 269 E 271, DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. Afasta-se à impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o Código de Processo Civil, no seu art. 98 c/c art. 99, §2º, prevê que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recurso para arcar com as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios, têm direito à gratuidade da justiça. A preliminar de inadequação da via eleita, com fundamento na alegação de inviabilidade da impetração do mandado de segurança contra lei em tese, não merece também acolhimento, pois o Impetrante impugna, especificamente, o ato que lhe concedeu a promoção. Na espécie, em 01/04/2020, não havia sido atendido o requisito exigido para a promoção, nos termos do art. 6º, do Decreto nº 17.972/2017, que estabelece constituir requisito básico para a promoção o cumprimento de interstício mínimo de seis anos ininterruptos de efetivo exercício na classe que o servidor estiver ocupando. De acordo com as Súmulas de nº 269 e 271, do STF, os efeitos financeiros da ordem concedida em mandado de segurança devem ter como termo inicial a data da impetração que, no caso, foi 14/07/2021. Dessa forma, o pedido do Impetrante, para que os efeitos de sua promoção para Classe Especial sejam retroagidos à 01/04/2020, jamais poderia ser concedido em sede mandamental. Carece de liquidez e certeza o direito vindicado na presente ação, uma vez que o impetrante não logrou demonstrar o preenchimento de requisitos indispensáveis para a concessão da promoção pretendida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8021696-09.2021.8.05.0000 em que figura como impetrante Adailson Pereira da Hora e impetrados, o Governador do Estado da Bahia e o Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões constantes no voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2022. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 24